Tribunal: TJMT
Processo: 1010023-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010023-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARLIZE DE ABREU SILVA - CPF: 142.619.441-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR ADEQUADO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se o valor fixado para os trabalhos periciais se foram arbitrados em harmonia com a complexidade do trabalho a ser executado pelo profissional, sua natureza, o tempo consumido e as despesas havidas.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n.
1010023-68.2024.8.11.0000
de decisão negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que,
em Ação de Reparação de Danos Materiais, fixou os honorários periciais em R$3.500,00.

O agravante alega que em casos semelhantes, os magistrados estão homologando os honorários periciais em R$1.000,00.

Diz que apesar de se
tratar de
cálculo a ser feito por perito, o valor
cobrado é
exorbitante, o que ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna para o provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Publique-se pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante interpôs Agravo de Instrumento de decisão que,
em Ação de Reparação de Danos Materiais, fixou os honorários periciais em R$3.500,00.

Trata-se de Ação
de Reparação de Danos Materiais
ajuizada pelo agravado, que visa a condenação do Banco do Brasil
ao pagamento da

importância de R$ 108.329,15
.

A parte ré pleiteou a perícia contábil, que foi deferida.

Inicialmente a perita estipulou o preço de R$7.575,00, e o agravante discordou do valor. O juízo
a quo
acolheu a manifestação do Banco, e reduziu os honorários periciais para R$3.500,00, no entanto, o agravante ainda entende que o valor é excessivo.

A perícia visa analisar se há ou não elementos que caracterizem desfalques na conta do PASEP, bem
como se houve má gestão,

saques indevidos e/ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP
.

Segundo a perita,
para a elaboração do Laudo Pericial Contábil deverão ser analisadas todas as peças componentes destes Autos e a legislação pertinente, bem como, os extratos da conta do PASEP a partir do ano de 1988
.

O valor da perícia deve atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme a jurisprudência dominante, os honorários do perito judicial têm de ser fixados em sintonia com a complexidade e o tempo despendido.

O valor fixado em primeiro grau é compatível com o trabalho a ser feito, conforme a proposta apresentada pela perita (Id n. 142480079 – autos em primeiro grau), porquanto se trata de trabalho de média complexidade.

Neste Recurso, o agravante se limita a dizer que em feitos semelhantes, os honorários periciais estão sendo estipulados em torno de R$1.000,00.

No entanto, os julgados colacionados, não se assemelham ao caso em análise.

E mais, não apontou onde estaria o excesso, afirmando apenas que o trabalho a ser realizado não é complexo considerando
a
natureza rotineira da perícia
.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024